Tribunal: TJBA
Processo: 8019384-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019384-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MATEUS SILVEIRA CHAVES

Advogado(s)
:
BEATRIZ PEREIRA ARAGAO, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: ATITUDE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

PJ12

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO COM EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO FUNDADA EM DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência. O magistrado deferiu parcialmente a gratuidade de justiça, excluindo do benefício as despesas relativas à produção de prova pericial e ao pagamento dos respectivos honorários. A decisão fundamentou a restrição na dificuldade operacional enfrentada pelo Poder Judiciário para nomeação de peritos que aceitem atuar mediante remuneração custeada pelo programa de perícias do Tribunal. O agravante sustenta que a limitação do benefício inviabiliza a produção da prova necessária à demonstração de seu direito, afrontando o acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão
2.
Discute-se se é legítima a concessão parcial da gratuidade de justiça para excluir o custeio dos honorários periciais quando inexistem elementos concretos aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica da pessoa natural beneficiária.

III. Razões de decidir
3.
A assistência judiciária gratuita constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, destinando-se às pessoas que não possuem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

4.
Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante elementos concretos constantes dos autos.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.178, firmou entendimento no sentido de que é vedado o indeferimento da gratuidade de justiça com base em critérios abstratos ou exclusivamente objetivos, impondo-se ao magistrado a indicação precisa dos elementos que afastam a presunção legal.

6.
A fundamentação adotada pelo juízo de origem está baseada exclusivamente em dificuldades estruturais e administrativas relacionadas à realização de perícias custeadas pelo Estado, circunstância que não possui aptidão para infirmar a condição econômica da parte requerente.

7.
Os arts. 95, § 3º, e 98, § 1º, VI, do CPC expressamente incluem os honorários periciais entre as despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, prevendo seu custeio por recursos públicos quando o beneficiário não possuir condições financeiras.

8.
Os documentos constantes dos autos demonstram que o agravante exerce atividade de vendedor e declarou rendimentos anuais compatíveis com a alegada insuficiência financeira, inexistindo prova apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência.

9.
A exclusão dos honorários periciais do benefício da gratuidade compromete o efetivo acesso à justiça e pode inviabilizar a produção da prova necessária ao exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a benesse. 2. Os honorários periciais integram as despesas processuais abrangidas pelo benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos dos arts. 95, § 3º, e 98, § 1º, VI, do CPC.”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.°
8019384-84.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MATEUS SILVEIRA CHAVES
e como agravados
ATITUDE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça